Tribunal: TJMT
Processo: 0003163-74.2015.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003163-74.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (AGRAVADO), MATAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.643.406/0001-92 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JORGE FONZAR FILHO - CPF: 109.004.428-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS GARANTIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 456/STF. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO PELA VIA RECURSAL ORDINÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, os quais foram opostos em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que a matéria suscitada deveria ser veiculada mediante ação rescisória.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a impugnação da exigibilidade do crédito tributário decorrente do ICMS Garantido na fase de cumprimento de sentença, com fundamento em decisão superveniente do STF (Tema 456).

III.
Raz
ões de decidir

3. O entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é o de que o recurso paradigma aplicável à controvérsia sobre o ICMS Garantido é o Tema 456 do STF (RE 598.677), e não o Tema 830, como sustentado pela Agravante.

4. Verificado que o trânsito em julgado da sentença (27/06/2019) antecede o trânsito em julgado do acórdão paradigma do STF (01/06/2021), aplica-se o entendimento firmado no Tema 733 da Repercussão Geral, sendo cabível, na espécie, apenas ação rescisória para eventual rediscussão da matéria.

5. A alegação de nulidade absoluta por ausência de intimação do advogado indicado atinge a própria formação da coisa julgada e, portanto, deve ser suscitada igualmente por ação rescisória.

IV.
D
ispositivo e tese

6
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inconstitucionalidade do ICMS Garantido, declarada no Tema 456 do STF, não autoriza a desconstituição de sentença com trânsito em julgado anterior, devendo ser manejada ação rescisória. 2. Vícios relacionados à intimação do advogado, se atingirem a formação da coisa julgada, devem ser suscitados pela via rescisória.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021 (Tema 456); STF, RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015 (Tema 733); TJDFT, AI 0728927-31.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, DJE 15/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Matão Agrícola Ltda.
, irresignada com a
decisão monocrática
proferida por este Relator que
rejeitou os embargos de declaração
opostos contra a decisão que
não conheceu do recurso de apelação
.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que o recurso de apelação merece ser conhecido, tendo em vista que o
Tema 830 do STF
, que declarou a inconstitucionalidade do
ICMS Garantido Integral
,
transitou em julgado em 16/10/2015
, sendo que a sentença objeto do recurso foi proferida em
24/05/2019
. Defende, portanto, a possibilidade de impugnação da sentença diretamente na fase de cumprimento de sentença,
afastando a necessidade de propositura de ação rescisória
, nos termos do entendimento consolidado no
Tema 733 da Repercussão Geral
.

Reitera, ainda, os fundamentos do recurso de apelação, alegando a ocorrência de nulidade absoluta do processo, com base no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, uma vez que o advogado Leonardo Santos de Resende, indicado na petição inicial como o patrono exclusivo para fins de intimação, não foi devidamente intimado da sentença, tampouco dos demais atos processuais.
As intimações teriam sido realizadas em nome de profissional que
já havia renunciado ao mandato
, o que, segundo a Agravante, compromete a validade dos atos subsequentes.

Ao final, requer o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, com o
provimento do recurso
, a fim de que seja
conhecido o recurso de apelação
e, no mérito,
reconhecida a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral
. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
nulidade absoluta por ausência de intimação válida do advogado constituído
, com a consequente
devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura de prazo recursal
, bem como a
liberação dos valores bloqueados
e a
condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais
(Id. 281582910).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Agravada, que pugna pelo
desprovimento do recurso
(Id. 287828362).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Matão Agrícola Ltda.
, em face da decisão monocrática
de
Id. 275942371.

Verifica-se dos autos que a Agravante
insurge-se
contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que eventual desconstituição da sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito tributário
deveria ser pleiteada pela via própria da ação rescisória
, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, e não por meio de apelação interposta na fase de cumprimento de sentença.

A Agravante sustenta que o acórdão paradigma que declarou a inconstitucionalidade do ICMS Garantido seria o Tema 830/STF, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2015.
Assim, como a sentença foi proferida em 2019, defende a possibilidade de impugnação da matéria diretamente no cumprimento de sentença,
afastando a necessidade de ajuizamento de ação rescisória
.

Todavia, o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o recurso paradigma para a inconstitucionalidade do ICMS Garantido é o Tema

456 do Supremo Tribunal Federal (RE 598.677), que trata especificamente da antecipação do ICMS sem substituição tributária instituída por decreto estadual — e não o Tema 830, como equivocadamente alega a Agravante. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456). COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO IMPEDIMENTO A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. Razões de decidir:

4. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

5. O reconhecimento da inexigibilidade do tributo cobrado enseja na extinção do executivo fiscal, independentemente de quitação administrativa da dívida, visto que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A quitação administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando o reconhecimento de inexigibilidade do tributo, porquanto os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; STF, Tema 456.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 598677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.3.2021; STJ, REsp n. 2.007.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2023,
DJe
de 25.5.2023; TJMT, apelação cível n. 0000329-56.2010.8.11.0009, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024.

(N.U 0009183-35.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

(destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.677, Tema 456) estabelece que a antecipação do pagamento do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito, questão que pode ser arguida em sede de exceção de
pré
-executividade, desde que não demande dilação probatória.

6. O agravo de instrumento não comporta exame de questões não apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7. A decisão monocrática limitou-se a reconhecer a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade, sem adentrar no mérito da inconstitucionalidade do tributo ou da validade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A exceção de
pré
-executividade é admissível para impugnar CDA com vício de inconstitucionalidade, desde que não demande dilação probatória. A análise de questões não examinadas em primeiro grau em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.05.2021 (Tema 456); STJ, Súmula 393; TJ-MT, AI 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.04.2024.

(N.U 1023748-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

(
destaquei
)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO SIMPLES –INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 456) estabelecendo a inconstitucionalidade da antecipação do pagamento do ICMS sem previsão em lei estrita.

2. Recurso não provido.

(N.U 0016079-02.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 17/12/2024)
(destaquei)

Com efeito, dos julgados acima
infere-se
que o recurso paradigma da inconstitucionalidade das modalidades de antecipação do pagamento de ICMS, incluindo o ICMS Garantido Integral, é o Tema 456 do STF.

Conforme certidão de trânsito em julgado emitida pelo Supremo Tribunal Federal, o RE 598.677 (Tema 456)
transitou em julgado em 01/06/2021
, ao passo que a sentença proferida nos presentes autos
foi datada de 24/05/2019
, com trânsito em julgado certificado em 27/06/2019 (Id. 244997660, p. 75).

Dessa forma, o trânsito em julgado da sentença ocorreu
antes da decisão do STF no Tema 456
, razão pela qual incide o entendimento firmado no
Tema 733 da Repercussão Geral
, segundo o qual, nesses casos, a desconstituição da coisa julgada somente pode ser buscada por meio de
ação rescisória
, respeitado o prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC.

Reitera-se, nesse sentido, o ente
ndimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em situação análoga:

“No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença.
Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei.”
(TJDFT, Acórdão 1393466, AI 0728927-31.2021.8.07.0000, Relator: Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, DJE 15/02/2022).

(destaquei)

Assim, estando configurado que o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito tributário
precede
a declaração de inconstitucionalidade do ICMS Garantido, não há como afastar a exigência da via rescisória para eventual rediscussão da matéria, sendo inviável sua reapreciação em sede de apelação.

Ademais, quanto à alegada
nulidade absoluta por ausência de intimação do advogado indicado nos autos
, tal vício, se existente, atinge diretamente a
formação da coisa julgada
e, portanto, também deverá ser suscitado pela via rescisória própria, conforme já assentado na decisão agravada.

Sem maiores delongas, por todos esses fundamentos,
mantenho
incólume
a decisão agravada
.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025